Tribunal: STF
Processo: ARE 1473119
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 48, p. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIFAMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS. SUSPEIÇÃO DE PROMOTOR E REVOGAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, a decisão indeferiu liminarmente o habeas corpus por se tratar de reiteração de pedido. Tais fundamentos não foram infirmados no presente agravo, o que faz incidir o enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior. 3. Ainda que assim não fosse, as teses aventadas não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise direta por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 4 . Agravo regimental não conhecido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 65).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, da Constituição da República. 



    Alega-se que “A medida cautelar restrição de freqüentar parte do Fórum ficou sem alteração na sentença e manteve sem prazo determinado para acabar, sendo de caráter perpetuo” (eDOC 71, p. 10). 



    A Presidência do STJ inadmitiu o recurso por entender ser incabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância por Tribunal Superior em julgamento de habeas corpus (eDOC 84).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus por se tratar de reiteração de pedido, o que obstaculiza o conhecimento do feito (eDOC 35). 



    Dessa forma, caberia à defesa interpôr recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, CF). Com efeito, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância por Tribunal Superior e, tratando-se de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário tempestivo. 3. Interposição de recurso extraordinário contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo TSE. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 552.762 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.03.2008)



    “DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL. - DE DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA POR TRIBUNAL EM ÚNICA INSTÂNCIA O RECURSO CABIVEL E O ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTIGO 105, II, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), E NÃO O EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA CORTE, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA (ARTIGO 102, III, DA CARTA MAGNA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 148.285, Relator Moreira Alves, Pimeira Turma, DJ 06.11.1992)



    No mesmo sentido: ARE 1.111.077, Relator Roberto Barroso, DJe 16.03.2018; ARE 806.886, Relatora Rosa Weber, DJe 30.11.2015; ARE 1.023.547, Relator Dias Toffoli, DJe 22.02.2017. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente